Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707485-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENATO SOUSA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Jhonatas Lopes da Silva Araujo, advogado inscrito na OAB/DF n° 48.197, em favor de RENATO SOUSA DO NASCIMENTO, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que concedeu liberdade provisória ao paciente, sem fiança, com a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas, seu monitoramento eletrônico, com referência aos autos no 0701988-60.2025.8.07.0004 e medidas protetivas no 0701987-75.2025.8.07.0004, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama. Em suas razões, o impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/02/2025, pela suposta prática dos crimes de injúria, ameaça e dano e vias de fato, todos em contexto de violência doméstica. Defende que foram impostas medidas protetivas em favor da vítima para garantir o afastamento do paciente do lar, a proibição de aproximação dela, seja no endereço residencial ou do trabalho, bem como, a proibição de contato com ela por qualquer meio de comunicação. Desta forma, alega que a monitoração eletrônica do paciente é desnecessária tendo em vista que seu objeto é a preservação do raio de 500 (quinhentos) metros de distância da vítima, o que já foi garantido pelo deferimento das demais medidas cautelares. Por fim, destaca que após intimação da vítima, ela informou que as medidas protetivas estão sendo cumpridas integralmente pelo paciente e que não tem interesse em prosseguir com a ação vez que se reconciliaram, sendo patente a perda do objeto da monitoração eletrônica na espécie. Requer o deferimento da liminar para revogar a decisão que determinou o uso da tornozeleira eletrônica, em razão da ausência de justa causa. No mérito, postula a concessão da ordem, confirmando a medida. É o Relatório. Decido. A medida liminar em sede dehabeas corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A monitoração eletrônica, prevista no artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, se trata de medida cautelar diversa da prisão, que permite o controle judicial dos movimentos do indivíduo e contribui para a eficácia de outros provimentos alternativos à prisão. Sua imposição não viola a dignidade humana, porque não impõe restrições maiores, além do próprio monitoramento do cumprimento da medida preventiva anteriormente imposta e do uso de aparelho eletrônico que pode ficar oculto sob as vestes do monitorado. Ainda, trata-se de medida menos gravosa do que a prisão preventiva, mas ainda eficaz para resguardar a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica. Com efeito, o artigo 17, inciso II, da Resolução no 5/2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, prevê que a monitoração eletrônica deve ser aplicada: “para garantir o cumprimento de medidas protetivas de urgência em crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência”. Seu parágrafo único, por sua vez, dispõe que: “na hipótese do inciso II, o monitoramento somente poderá ser aplicado quando houver descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente aplicada, salvo nos casos em que a gravidade da violência justifique a sua aplicação imediata”. No caso em exame, o impetrante alega que a decisão que determinou a imposição da monitoração eletrônica é desnecessária tendo em vista que seu objeto é a preservação do raio de 500 (quinhentos) metros de distância da vítima, o que já foi garantido pelo deferimento das demais medidas cautelares, bem como pela demonstração de desinteresse por parte da vítima de prosseguir com a ação em razão da sua reconciliação com o paciente. No entanto, a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento e pelos elementos do caso concreto, não havendo ilegalidade. A decisão atacada deferiu medida cautelar de monitoramento eletrônico, fundamentada nos seguintes termos: “Impõe-se o uso da tornozeleira eletrônica pelos relatos da vítima de ciúme excessivo, controlador, exigindo as senhas das redes sociais da vítima, além de lesões pretéritas, inclusive com enforcamento, fácil acesso a arma de fogo e lesões e ameaças mais frequentes. O caso concreto também revela periculosidade porque trata de ameaça de morte e tentativa de enforcamento da vítima. O controle por meio eletrônico, portanto, melhor resguarda a integridade física da vítima”. Nesse contexto, numa análise prévia, verifica-se que os argumentos trazidos pelo impetrante não são suficientes para se revogar a decisão de monitoramento eletrônico do paciente. Os crimes ocorridos em contexto de violência doméstica são geralmente cometidos na clandestinidade, razão pela qual a imposição do monitoramento eletrônico é medida necessária para evitar a reiteração do descumprimento das obrigações impostas por força das medidas preventivas de urgência. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT reconhece a viabilidade de imposição da monitoração eletrônica para a proteção da vítima de violência doméstica: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE DETERMINARAM A MEDIDA. FATO NOVOS. SUPOSTA NOVA AMEAÇA. DIVERSAS AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE E CONDENAÇÕES. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato a periculosidade do paciente e a necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na medida cautelar decretada e nem no indeferimento do pedido de sua revogação, em decisões suficientemente fundamentadas. 2. O monitoramento eletrônico mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da vítima.3. No caso, consta das informações prestadas pela alegada autoridade coatora que tramitam e/ou tramitaram em seu Juízo (Juizado da Mulher) diversos processos em que o ora paciente consta como ofensor da vítima, havendo 5 (cinco) condenações de ações penais por crimes cometidos contra a mesma ofendida, sendo 4 (quatro) delas por crime envolvendo descumprimento de Medida Protetiva de Urgência. 4. A decisão impugnada noticia nova ocorrência policial registrada pela ofendida neste ano de 2023, por meio da qual comunica descumprimento das medidas protetivas de urgência pelo paciente, o qual teria entrado em contato com a vítima por meio de mensagem e a ameaçado, indicando, assim, a existência de fato novo que justifica a renovação da medida cautelar da monitoração eletrônica. 5. Habeas Corpus conhecido, ordem denegada.(Acórdão 1701416, 07156888620238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023, grifei)”. Ademais, embora o impetrante noticie que a vítima tenha manifestado o desinteresse no prosseguimento do feito em razão de uma reconciliação com o paciente, tal atitude não exime o acusado de responsabilização criminal pelos fatos já cometidos. Pelo contrário, essa manifestação pode refletir a vulnerabilidade da vítima e a existência de um ciclo de violência. Portanto, em análise preliminar, imperiosa a manutenção da monitoração eletrônica, como meio de garantir o cumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica contra a mulher e assegurar a integridade física e psíquica da vítima, nos termos do artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal e do artigo 17, inciso II, da Resolução no 5/2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator